Tribunal: TJES
Processo: 0012675-26.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA CONSIDERADA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROTESTO LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da “ação de anulação e revisão de cobrança c/c indenização por danos morais” julgou improcedentes os pedidos de anulação de faturas de energia elétrica, repetição de indébito e reparação por danos morais. A parte apelante alegou cerceamento de defesa, irregularidade na cobrança e protesto indevido, pleiteando reforma da sentença e concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o efeito suspensivo requerido no corpo da apelação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas pericial e testemunhal; (iii) determinar se a cobrança realizada pela concessionária foi indevida e se o protesto do título ensejou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não é conhecido por inobservância do procedimento previsto no art. 1.012, § 3º, do CPC, que exige requerimento em petição apartada.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a parte apelante deixou de requerê-la no momento oportuno, operando-se a preclusão lógica e temporal.

A dispensa da prova testemunhal pelo juízo está amparada no art. 370, parágrafo único, do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que a prova existente é suficiente para a formação de seu convencimento.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes decorre da ausência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da empresa apelante, uma sociedade empresária de grande porte, que utiliza energia elétrica como insumo produtivo.

A apelante não comprovou, nos termos do art. 373, I, do CPC, a existência de falha na prestação do serviço ou erro na medição de consumo; ao contrário, documentos como o relatório de inspeção técnica e o histórico de consumo sustentam a regularidade das cobranças.

O protesto do título vencido, não sendo demonstrada a ilicitude do débito, constitui exercício regular de direito pelo credor, não configurando ato ilícito passível de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A formulação de pedido de efeito suspensivo no corpo da apelação inviabiliza sua apreciação por contrariar o procedimento previsto no art. 1.012, § 3º, do CPC.

A não produção de prova pericial ou testemunhal, quando não requerida no momento processual adequado ou considerada desnecessária pelo juízo com fundamentação idônea, não configura cerceamento de defesa.

A empresa que utiliza serviço como insumo produtivo, sem comprovação de vulnerabilidade, não é consumidora para fins de aplicação do CDC.

A ausência de comprovação da falha na prestação de serviço afasta a ilicitude da cobrança e legitima o protesto do título vencido, inexistindo dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único; 373, I; 1.012, § 3º; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art. 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 0009426-68.2018.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 31.03.2023; STJ, REsp 2020811/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.11.2022; AgInt no REsp 1.790.652/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.08.2024; TJ-SP, ApCiv 1009034-31.2019.8.26.0320, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 28.02.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012675-26.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DONATI AGRICOLA LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA CONSIDERADA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROTESTO LEGÍTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da “ação de anulação e revisão de cobrança c/c indenização por danos morais” julgou improcedentes os pedidos de anulação de faturas de energia elétrica, repetição de indébito e reparação por danos morais. A parte apelante alegou cerceamento de defesa, irregularidade na cobrança e protesto indevido, pleiteando reforma da sentença e concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o efeito suspensivo requerido no corpo da apelação; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas pericial e testemunhal; (iii) determinar se a cobrança realizada pela concessionária foi indevida e se o protesto do título ensejou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação não é conhecido por inobservância do procedimento previsto no art. 1.012, § 3º, do CPC, que exige requerimento em petição apartada.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a parte apelante deixou de requerê-la no momento oportuno, operando-se a preclusão lógica e temporal.

A dispensa da prova testemunhal pelo juízo está amparada no art. 370, parágrafo único, do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que a prova existente é suficiente para a formação de seu convencimento.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes decorre da ausência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da empresa apelante, uma sociedade empresária de grande porte, que utiliza energia elétrica como insumo produtivo.

A apelante não comprovou, nos termos do art. 373, I, do CPC, a existência de falha na prestação do serviço ou erro na medição de consumo; ao contrário, documentos como o relatório de inspeção técnica e o histórico de consumo sustentam a regularidade das cobranças.

O protesto do título vencido, não sendo demonstrada a ilicitude do débito, constitui exercício regular de direito pelo credor, não configurando ato ilícito passível de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A formulação de pedido de efeito suspensivo no corpo da apelação inviabiliza sua apreciação por contrariar o procedimento previsto no art. 1.012, § 3º, do CPC.

A não produção de prova pericial ou testemunhal, quando não requerida no momento processual adequado ou considerada desnecessária pelo juízo com fundamentação idônea, não configura cerceamento de defesa.

A empresa que utiliza serviço como insumo produtivo, sem comprovação de vulnerabilidade, não é consumidora para fins de aplicação do CDC.

A ausência de comprovação da falha na prestação de serviço afasta a ilicitude da cobrança e legitima o protesto do título vencido, inexistindo dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único; 373, I; 1.012, § 3º; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art. 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 0009426-68.2018.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 31.03.2023; STJ, REsp 2020811/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.11.2022; AgInt no REsp 1.790.652/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.08.2024; TJ-SP, ApCiv 1009034-31.2019.8.26.0320, Rel. Des. Gilberto Leme, j. 28.02.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DONATI AGRÍCOLA LTDA
(ID 14353905) em face da sentença (ID 14353898) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da demanda intitulada “
ação de anulação e revisão de cobrança c/c indenização por danos morais
”, ajuizada em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos de anulação de cobrança, devolução de valores e indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte apelante requer a reforma da sentença atacada, alegando, em síntese, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal, as quais considera essenciais para comprovar a falha na prestação de serviço e a cobrança excessiva de valores. Sustenta, ainda, a irregularidade na cobrança das faturas de energia elétrica e da ocorrência de dano moral
in re ipsa
, decorrente do protesto indevido de título. Ao fim, aduz pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter a sustação do protesto.

A parte apelada foi devidamente intimada e apresentou contrarrazões (ID 14353902), pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

I- EFEITO SUSPENSIVO

De início, registro que a parte apelante formulou, no bojo de sua peça recursal, pedido de efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.012, §3º, do Código de Processo Civil.

O pedido, contudo, não pode ser conhecido por esta via.

A tutela provisória recursal, seja para atribuir efeito suspensivo a recurso que não o tenha (
ope legis
) ou para antecipar a tutela pretendida, possui caráter de urgência e, por essa razão, o legislador estabeleceu um procedimento próprio e apartado para sua análise, conforme se extrai da redação do artigo 1.012, § 3º, do CPC:

Art. 1.012. [...]

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

A exigência de petição em apartado, dirigida diretamente ao tribunal ou ao relator, visa garantir a celeridade necessária à apreciação de um pleito urgente, que de outra forma se perderia no trâmite regular e mais extenso do recurso principal.

A formulação do pedido no corpo da apelação o torna inócuo, pois seu exame se dará apenas no julgamento de mérito do apelo, momento em que o caráter de urgência já terá se esvaído. Este entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, à qual me filio:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. CRÉDITO RURAL. PROLONGAMENTO DA DÍVIDA.DIREITO DO DEVEDOR. PROVAS DOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo preceitua o § 3º do art. 1.012, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado diretamente ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição (inciso I) ou diretamente ao relator, quando já distribuída a apelação (inciso II).
Por ter a parte formulado pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo em seu próprio bojo, o seu exame juntamente com o mérito do recurso o torna inócuo, não devendo ser conhecido.
Precedentes. [...] (TJES. 0009426-68.2018.8.08.0014. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 31/03/2023)

Assim, por manifesta inadequação da via eleita, o pedido de tutela provisória formulado no bojo do apelo não merece ser apreciado.

II- CERCEAMENTO DE DEFESA

Passado esse ponto, rememoro que a parte apelante suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide resultou em indevido indeferimento da produção de prova pericial e supressão da prova testemunhal.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

O ordenamento processual civil rege-se pelo princípio do impulso oficial e pela delimitação de fases, nas quais as partes possuem ônus e faculdades a serem exercidos em momentos específicos, sob pena de preclusão.

A preclusão, como cediço, é o instituto que promove a segurança jurídica e o avanço ordenado do processo, extinguindo o direito de praticar um ato processual que não foi exercido no tempo e modo devidos.

No caso em análise, alega a parte apelante que teve seu pleito por prova pericial indevidamente indeferido. Contudo, da análise atenta dos autos, verifico que, durante a audiência de conciliação (termo de fl. 162), o Juízo
a quo
instou as partes a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir.

Naquela oportunidade, a parte apelante, de forma expressa, manifestou interesse na produção de
"prova testemunhal"
, nada mencionando ou requerendo sobre a produção de prova de natureza pericial.

Assim, ao se limitar a requerer apenas a prova oral, a parte exerceu sua faculdade processual de forma restrita, operando-se a preclusão lógica e temporal quanto a outras modalidades probatórias não especificadas. Nestes termos:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato. Alegação de fraude. Pedido de dano moral . Ausência de comprovação da falsidade dos contratos.
Prazo para especificação de provas transcorreu "in albis". Preclusão lógica. Ausência de cerceamento de defesa
. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10138002320208260602 SP 1013800-23.2020 .8.26.0602, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 24/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA VOLTADA AO CANCELAMENTO DE ELEIÇÃO PARA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA DE CLUBE RECREATIVO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ESTATUTO SOCIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLARA PRECLUSO O DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INSURGÊNCIA DOS AUTORES . DESCABIMENTO.
PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL CONFIGURADAS. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. PRÁTICA DE ATO ABSOLUTAMENTE INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE PRODUZIR OUTRAS PROVAS ALÉM DAQUELAS QUE JÁ CONSTAVAM NOS AUTOS .
APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS CERCA DE CINCO MESES DEPOIS DO PRAZO FIXADO PELO JUÍZO. INÉRCIA DA PARTE QUE NÃO SE CONFUNDE COM CERCEAMENTO DE DEFESA. ESCORREITO O RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00692904720248160000 Curitiba, Relator.: substituto ricardo augusto reis de macedo, Data de Julgamento: 14/10/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRECLUSÃO LÓGICA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O
pedido de julgamento antecipado da lide implica a preclusão lógica do direito de produzir provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa
- Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10000211162102001 MG, Relator.: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Portanto, o indeferimento posterior da prova pericial não constitui cerceamento de defesa, mas mero reconhecimento da perda da faculdade processual pelo decurso do momento oportuno.

Fato que foi, inclusive, pontuado pelo Juízo de primeiro grau (fl. 175):

“
INDEFIRO o pedido de designação de pericia requerido pela parte autora ãs fls. 171 e as fls. 173, tendo em vista que se operou o instituto da preclusão. Explico. No momento da audiência de conciliação realizada nos autos, conforme termo de audiência de fls. 162, as partes foram questionadas a respeito da produção de provas. Contudo, a parte autora pugnou, apenas, pela produção de prova testemunhal (termo de audiência de fls. 162). A parte demandada, por sua vez, não pugnou por produção de provas além daquelas carreadas aos autos. Portanto, clarividente que se operou o instituto da preclusão quanto a produção da prova pericial, que não foi requerida em momento oportuno (audiência de conciliação).”

No mais, ressalto que a conduta de, primeiramente, dispensar a produção de determinada prova, tendo em vista que não a requereu quando arguido e, posteriormente, alegar nulidade pela ausência de sua produção, caracteriza comportamento processual contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva que norteia o processo civil. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1 . Com efeito, anote-se que apesar de a parte apelante ter apresentado rol de testemunhas às fls. 86, esta expressamente requereu o julgamento antecipado da lide na petição de fls. 97/99. A conduta do apelante fere o princípio da cooperação processual, uma vez que expressamente postulou o julgamento antecipado da lide e agora pretende alegar cerceamento de defesa .
2. Resta configurada, ainda, a prática de venire contra factum proprium ̧ vez que tenta se aproveitar de situação a que deu causa. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL . AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA VENDEDORA. RECONVENÇÃO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO . ÔNUS DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015. 3. Do conjunto probatório formado nos autos, não há provas do valor de eventual serviço prestado, sendo que o único documento que aponta montante é o de fls . 65, assinado exclusivamente pelo sócio da pessoa jurídica ré. Instada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte ré-reconvinte limitou-se a postular o julgamento antecipado da lide. 4. Forçoso concluir do conjunto probatório formado nos autos, que do quadro contraditório, não comprovado o fato constitutivo na reconvenção, remete-se à solução da lide pelas regras de distribuição do ônus probatório de que cuida o art . 373, do Código de Processo Civil de 2015. 5. Recurso improvido.(TJ-SP - APL: 10003343720158260666 SP 1000334-37 .2015.8.26.0666, Relator.: Artur Marques, Data de Julgamento: 06/03/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONSTRUÇÃO DE BOA-FÉ EM TERRENO ALHEIO. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – Inocorrência. Non venire contra factum próprium.
Certidão denota que o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se sobre as provas que desejava produzir . Depois que deu causa à suposta nulidade, postula perante o juízo "ad quem" pelo reconhecimento do cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. O artigo 1 .255 do Código Civil é claro ao estabelecer que as construções de boa-fé e sem oposição do proprietário do terreno devem ser indenizadas. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida . Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011695-56.2021.8 .26.0079 Botucatu, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 26/02/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APRESENTOU O CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES. RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE MANIFESTADO PELA AUTORA . ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé . Postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo. Neste ponto, entendo contraditória a postura da apelante, ao apelar suscitando agora, cerceamento de defesa, na medida em que ofereceu manifestação, reconhecendo expressamente a contratação havida entre as partes.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08008649820208120032 Deodápolis, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 28/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Noutro giro, em relação à prova testemunhal, a parte apelante, após ter desistido da oitiva de uma das testemunhas, insurge-se contra a dispensa da inquirição da testemunha remanescente pelo Juízo, alegando cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito.

De igual modo, não vislumbro razões para o acolhimento do pleito.

Isso porque, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe presidir o processo e determinar as provas necessárias ao seu convencimento, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Tal prerrogativa está expressamente consagrada no artigo 370 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

CPC - Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Sobreleva ainda mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
é possível o julgamento antecipado da lide
quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
. Os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (AgInt no REsp n. 1.790.652/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
“O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado”
(AgInt no AREsp n. 2.263.243/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). (...) (AgInt no REsp n. 2.122.696/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM IMÓVEL SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. NO CASO, FOI OPORTUNIZADA A DILAÇÃO PROBATÓRIA E HOUVE PEDIDO EXPRESSO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA NULIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.(...) 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.490.098/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

No caso concreto, o magistrado sentenciante, ao analisar o conjunto probatório, especialmente o vasto acervo documental produzido por ambas as partes, formou sua convicção e concluiu, de forma fundamentada, que a oitiva da testemunha remanescente seria irrelevante para o deslinde da controvérsia. Vejamos (ID 14353898):

“Pois bem, após toda a dilação da fase de instrução, sobretudo com a ampla documentação juntada até aqui, considero a cognição por satisfeita, tendo pleno discernimento que a prova testemunhal não será ponto determinante, tampouco relevante suficiente para alterar substancialmente a conclusão meritória. O art. 370, parágrafo único, do CPC permite ao julgador realizar o julgamento dos litígios sem a produção de todas as provas, desde que, não sejam imprescindíveis para convencimento do juiz, conforme o princípio do livre convencimento motivado.”

Assim sendo, conforme assentado na sentença, a cognição estava satisfeita, e a prova oral não se mostra relevante para o caso posto.

Diante do exposto, resta claro que não houve qualquer violação ao direito de defesa da parte apelante. A impossibilidade de produzir prova pericial decorreu de sua própria inércia, tendo em vista que não a pleiteou em momento oportuno e a dispensa da prova testemunhal foi ato discricionário e fundamentado do julgador.

III- RESPONSABILIDADE

Inicialmente, é imperativo ratificar o acerto da sentença de primeiro grau ao afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) à presente lide.

O artigo 2º da referida lei define consumidor como
"toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"
.

Por conseguinte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou a Teoria Finalista Mitigada, que condiciona a aplicação do CDC à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. CHARGEBACKS . APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA . UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL . NÃO CONHECIMENTO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 13/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/08/2021 e concluso ao gabinete em 15/06/2022.2 . O propósito recursal consiste em definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as partes, oriunda de contrato de gestão de pagamentos on-line.3. Há duas teorias acerca da definição de consumidor: a maximalista ou objetiva, que exige apenas a existência de destinação final fática do produto ou serviço, e a finalista ou subjetiva, mais restritiva, que exige a presença de destinação final fática e econômica. O art . 2º do CDC ao definir consumidor como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" adota o conceito finalista.4. Nada obstante, a jurisprudência do STJ, pautada em uma interpretação teleológica do dispositivo legal, adere à teoria finalista mitigada ou aprofundada, a qual viabiliza a aplicação da lei consumerista sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja vulnerabilidade técnica jurídica ou fática da parte adquirente frente ao fornecedor.5 . Nessas situações, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade.
6. Na hipótese dos autos, a aplicação da teoria finalista não permite o enquadramento da recorrente como consumidora, porquanto realiza a venda de ingressos on-line e contratou a recorrida para a prestação de serviços de intermediação de pagamentos . Ou seja, os serviços prestados pela recorrida se destinam ao desempenho da atividade econômica da recorrente. Ademais, a Corte de origem, com base nas provas constantes do processo, concluiu que a recorrente não é vulnerável frente à recorrida, de modo que a alteração dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.7
. A incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea c do art . 105, III, da CF.8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 2020811 SP 2022/0091024-9, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes.
2. O Tribunal de origem analisou os documentos constantes dos autos e concluiu que a seguradora não logrou demonstrar que o segurado teve ciência das cláusulas limitativas da cobertura da indenização securitária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo documental e das circunstâncias fáticas do processo, o que é vedado em recurso especial. 3. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.973.453/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONCEITO DE CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPACHO SANEADOR. FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE, EM TESE. NO JULGAMENTO, INCABÍVEL.1. Agravo de instrumento interposto em 05/12/2016, recurso especial interposto em 30/10/2017 e distribuído a este gabinete em 27/09/2018.2. Os propósitos recursais consistem em: (i) verificar a possibilidade de classificação dos recorridos como consumidores, para fins de inversão do ônus da prova; (ii) a possibilidade de, na hipótese, inverter o ônus probatório; (iii) possibilidade de arguir, em sede de agravo de instrumento, matéria relativa à fixação dos pontos controvertidos.
3. A jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. Jurisprudência.
4. A discussão acerca do cabimento ou não da regra de instrução probatória inerente à inversão do ônus da prova enseja a apreciação da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações deduzidas, cuja apreciação é obstada em sede de recurso especial, por força da Súmula nº 7/STJ.5. Em tese, questões de mérito julgadas em decisões interlocutórias são passíveis de recurso por agravo de instrumento, mas, na hipótese em julgamento, modificar a decisão mantidas pelos graus ordinários de jurisdição - de que a forma como foi fixada o ponto controvertido não afeta o mérito - ensejaria a necessidade de reexaminar o acervo fático probatório, o que é obstado pela Súmula 7/STJ.6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. ( REsp n. 1.798.967/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 10/12/2020.)

No caso em tela, a parte apelante, DONATI AGRÍCOLA LTDA, conforme se depreende de seu Contrato Social (fls. 10 e ss.), é uma sociedade empresária de grande porte, com capital social de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), dedicada à exploração de atividades agropecuárias. A energia elétrica é, para si, um insumo produtivo, e não há nos autos qualquer elemento que demonstre a vulnerabilidade exigida pela jurisprudência para sua caracterização como consumidora.

Desta forma, a controvérsia deve ser dirimida sob a égide do Código Civil (Lei nº 10.406/02), no que tange à responsabilidade civil (arts. 186 e 927), e das normas setoriais específicas, notadamente a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos.

Posto isso, temos que o cerne da controvérsia reside na alegação da parte apelante de que a concessionária apelada teria realizado cobranças excessivas, baseadas em um medidor supostamente defeituoso e, posteriormente, em faturamento por média prejudicial.

Conforme estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso em tela, a parte apelante não logrou êxito em apresentar provas robustas e inequívocas da falha na prestação do serviço que alega. Ao contrário, os documentos acostados aos autos, quando analisados em conjunto, amparam a tese da parte apelada e a conclusão do juízo de primeiro grau. Explico.

A parte apelante sustenta que, após o término de obras em junho de 2018, seu consumo deveria ter reduzido drasticamente, o que não se refletiu nas faturas.

Contudo, o histórico de consumo da unidade, detalhado na planilha de fls. 29-30, revela um perfil de alta demanda que antecede o período das obras.

A título de exemplo, no ano de 2017, foram registrados consumos de 12.559 kWh (maio/17) e 11.087 kWh (nov/17). Os valores faturados no segundo semestre de 2018 e ao longo de 2019, portanto, não se mostram dissonantes do padrão histórico da unidade consumidora, o que enfraquece a alegação de uma cobrança excessiva e inexplicável.

Para além disso, o relatório de inspeção nº 45003156384 reforça a tese de regularidade, juntado à folha 119. Este documento, que não foi objeto de impugnação específica pela parte apelante, atesta que em inspeção realizada entre abril e junho de 2019, ou seja, dentro do período questionado pela apelante, a vistoria técnica foi conclusiva ao afirmar que o medidor foi
"testado no momento da inspeção e não havia anomalia
".

Portanto, a parte apelante não cumpriu seu ônus probatório de demonstrar a falha na prestação do serviço, devendo ser mantida a presunção de regularidade e legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária. Nestes termos,
mutatis mutandis
:

RECLAMAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SOBRECARGA E OSCILAÇÃO NA TENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL .
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO.
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº. 80 DO TJGO . ACÓRDÃO RECLAMADO CASSADO.
I. Nos termos da súmula nº. 80 do TJGO, o dever de indenização da concessionária de energia elétrica pela danificação de equipamentos do seguro exige a demonstração do dano suportado, bem como do respectivo nexo de causalidade decorrente da falha da atuação da prestação de serviço público .
II. Na situação em apreço, os documentos a instruírem a peça pórtica, de caráter notadamente unilateral, não se prestam aos fins colimados pelo art. 373, I, do CPC, sobretudo considerando que os equipamentos avariados não foram preservados para que uma perícia judicial pudesse ser realizada sob o devido processo legal.
III . Ausente a demonstração do nexo de causalidade entre a suposta falha no serviço de fornecimento de energia elétrica
e os danos causados aos segurados, ressai evidente que o julgado proferido pela Reclamada, de fato, implicou frontal violação à súmula nº. 80 desta Corte de Justiça, o que impõe a procedência, sem ressalvas, do pedido aviado na petição inicial da premente Reclamação, a fim de cassar o acórdão reclamado, julgar improcedente o pedido aviado na Ação Regressiva e, consequentemente, inverter o ônus sucumbencial ali estipulado. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. (TJ-GO - Reclamação: 5799417-66 .2023.8.09.0129 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . ELISEU JOSÉ TAVEIRA VIEIRA, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LAUDO TÉCNICO CONFECCIONADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)
revela-se inadmissível responsabilizá-la, sem a comprovação satisfatória do nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos eletrônicos e o defeito na prestação dos serviços de fornecimento de eletricidade. 3. Não têm o condão de demonstrar a ocorrência do nexo de causalidade, a pretensão sustentada em simples presunções de que as descargas elétricas que danificaram o bem segurado teriam sido conduzidas pelas redes de transmissão da concessionária, constantes em frágeis relatórios/laudos de assistência técnica produzidos unilateralmente.
4. Nas ações regressivas, os danos nos equipamentos dos segurados devem ser elaborados por profissional com a formação e capacidade técnica necessária, a fim de conferir a certeza necessária para que o documento tenha força probante quanto ao fato constitutivo do direito da seguradora. 5. Laudo técnico confeccionado unilateralmente, não submetido, na via administrativa, ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não possui o condão de comprovar que o dano no equipamento foi ocasionado por oscilação na rede elétrica, sobretudo quando o equipamento avariado não foi preservado para que uma perícia judicial pudesse ser realizada sob o devido processo legal.
6. Ausente o nexo causal, imperativa a manutenção da sentença que reconheceu a improcedência dos pedidos.
7. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA." (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5581347-59.2022.8.09.0051, Rel. Des (a). CLAUBER COSTA ABREU, 4a Câmara Cível, julgado em 21/05/2024, DJe de 21/05/2024)

Passado este ponto, inicío a análise do pedido de indenização por danos morais.

Conforme já assentado, não foi demonstrada a irregularidade do débito que originou o protesto. Uma vez que as cobranças são consideradas legítimas, o não pagamento da fatura no vencimento constituiu a parte apelante em mora.

Nesse contexto, o protesto do título não representa um ato ilícito, mas sim um exercício regular de um direito do credor, amparado pela legislação, conforme sustentado pela parte apelada.

Trata-se de um mecanismo legal de cobrança para compelir o devedor ao adimplemento de sua obrigação:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . INADIMPLÊNCIA. PROTESTO DO TÍTULO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CREDORA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA . MANUTENÇÃO DO PROTESTO. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO CREDOR. CANCELAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA . EXEGESE DO ART. 26, DA LEI N.º 9.492/97 . INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
O encaminhamento de título a protesto em decorrência de inadimplemento representa exercício regular de direito do credor que não enseja dever de indenizar.
Também não cabe indenização por dano moral pela demora no cancelamento do protesto, pois compete ao devedor, principal interessado, promover o cancelamento do ato cartorário após a liquidação da dívida. Recurso desprovido . (TJ-SP - AC: 10090343120198260320 SP 1009034-31.2019.8.26 .0320, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 28/02/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - PROTESTO DEVIDO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESSUPOSTOS.
Para se falar em responsabilidade civil, devem ser preenchidos os seguintes pressupostos: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. Não há dano moral, quando um título vencido é levado a protesto, por se tratar de um direito garantido ao credor, estando o credor agindo em exercício regular de seu direito, nos termos da norma do art. 188, I, do Código Civil
. (TJ-MG - AC: 10145120765758001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data de Publicação: 06/06/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROTESTO - PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO 1 Age dentro do exercício regular do seu direito o credor que leva a protesto título de crédito ou outro documento de dívida vencido e injustificadamente não pago pelo devedor na data aprazada.
2 O protesto regular de título não guarda relação com qualquer conduta ilícita, dolosa ou culposa, praticada pelo credor capaz de afetar a honra objetiva e comprometer o nome do devedor, de modo a autorizar a indenização por danos morais em favor deste.
3 Cabe ao devedor providenciar a baixa do protesto, inclusive com o pagamento das custas cartorárias, não se podendo imputar ao credor réu a responsabilidade pela exclusão do nome da autora, na medida em que o cadastramento foi realizado pelo próprio tabelionato na qual foi realizado o protesto do título. (TJ-SC - APL: 50209810420208240039 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5020981-04 .2020.8.24.0039, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 28/09/2021, Quinta Câmara de Direito Civil)

Assim, inexistindo o ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar. O protesto foi uma consequência direta da inadimplência da parte apelante, que optou por não quitar o débito. Desse modo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais deve ser mantida.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
DONATI AGRÍCOLA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em favor do patrono da parte apelada para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2025 às 14:54:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58458331072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)